Tribunal: TJDFT
Processo: 0773004-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE O TESTE FÍSICO DE NATAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO EXIGIDO NO EDITAL. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo a autora/recorrente, teria sido indevidamente eliminada do concurso público da PMDF em razão da inaptidão no teste de natação, por 30 milésimos de segundo acima do tempo exigido pelo edital.
2. Em suas razões, sustenta que a reprovação por menos de 1 segundo é desproporcional e que a cronometragem simples manual não possui tamanha precisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ofensa à dialeticidade; no mérito (ii) a legalidade da eliminação do candidato do concurso público por não ter cumprido o tempo exigido durante o teste físico de natação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade quando da mera leitura das razões exsurgem os fundamentos de irresignação contra a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
5. No caso, o enquanto o edital exige o tempo 1 minuto e 10 segundos para se completar os 50 metros do teste físico de natação, a recorrente utilizou 1 minuto, 10 segundos e 30 milésimos para cumprir a distância exigida. Assim, não tendo cumprido o tempo estipulado nas regras do edital, correta sua eliminação do certame (Acórdão 1215250 – 3a Turma Recursal). Ainda que a eliminação tenha se dado por um curtíssimo espaço de tempo, eventual exame da proporcionalidade na eliminação de um candidato implicaria ofensa à isonomia quanto aos demais que cumpriram o tempo exigido e foram aprovados.
6. Segundo o Tema 485/STF, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Assim, considerando que o mesmo cronômetro foi utilizado para todos os candidatos participantes do certame, a isonomia foi observada e não há qualquer ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.